Tribunal: TJBA
Processo: 0008387-88.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008387-88.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE QUADROS MATTOS SAMPAIO, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ADRIANA QUADROS MATOS

APELADO: ANTONIO BOTELHO NETO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face de sentença que reconheceu a sua responsabilidade objetiva, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de lesões sofridas pelo consumidor por equiparação em acidente automobilístico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ou não o dever de indenizar da apelante ao apelado, em razão do acidente automobilístico ocorrido.

III. Razões de decidir

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. Equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

6. No caso dos autos, comprovou-se que a conduta do apelante gerou danos no apelado, inexistindo evidências de que tenha havido culpa exclusiva do consumidor.

7. Em caso de acidente de trânsito com ofensa à integralidade física da vítima, o dano moral é
in re ipsa.

8. O quantum indenizatório se afigura razoável a condizente com o que vem sendo fixado pelos tribunais.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008387-88.2011.8.05.0103
, em que figuram como apelante VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA e como apelada ANTONIO BOTELHO NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.